Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724530-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERONICA MERCEDES SALINAS RECORRIDO: LUCILENE DURAES ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO DA MORA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 4. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 5. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de provas idôneas sobre a hipossuficiência de renda, tendo a parte, inclusive, recolhido o preparo sem que isso tenha prejudicado a sua subsistência ou de sua família. 6. Constatado que o valor do débito é exatamente o reconhecido pela devedora, com acréscimo da multa contratual, não há que se falar em excesso de execução. 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 10. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 11. “Muito embora a crise econômico-financeira possa criar desequilíbrios econômicos suscetíveis de provocarem alterações anormais das circunstâncias, nem todos os incumprimentos – em tempos de crise – se ficam a dever a essa alteração das circunstâncias”. (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Portugal), Acórdão de 10 de janeiro de 2013, apud Catarina Monteiro Pires, Tutela da autonomia privada em cenários disruptivos: riscos, crédito e garantias. Lisboa: AAFDL Editora, 2021, p. 14). 12. É, excepcionalmente, cabível a exclusão da multa contratual sobre todo o valor do contrato, considerando, além do contexto, a inadimplência mínima de seis parcelas de um total de vinte e uma. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 393, 408, 409, 411, 416 e 421, §1o, todos do Código Civil, sustentando, que a decisão recorrida, ao afastar a multa contratualmente estabelecida, “contraria lei federal, nega-lhe vigência e dá interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, haja vista ser clara e evidente quando dispõe sobre o princípio da prevalência da intervenção mínima do Estado frente aos contratos bilaterais convencionados entre pessoas privadas com plena capacidade decisória”. Deixa, contudo de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 408, 409, 411, 416 e 421, §1o, todos do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, porquanto concluiu o acórdão no sentido de que: “O pleito de isenção da multa moratória de 20% sobre o valor do contrato não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a apenas um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambas as partes (...) Contudo, a retirada da multa se justifica ante a pequena inadimplência, que ocorreu em 6 (seis) de 21 parcelas. Além disso, a multa incidiu, inclusive, sobre o que foi cumprido, abrangendo todo o contrato” (ID 32408901). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029